Tribunal: TCU
Processo: 019.637/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que, em sede de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito, em razão do descumprimento de Termo de Confissão de Dívida e Assunção de Obrigação com Força de Título Executivo firmado com aquela entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Carlos Freitas dos Santos em face do Acórdão 7417/2024-TCU-Primeira Câmara , que, em sede de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), julgou irregulares suas contas, com imputação de débito, em razão do descumprimento de Termo de Confissão de Dívida e Assunção de Obrigação com Força de Título Executivo, firmado com aquela entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 7417/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.